Tribunal: TJDFT
Processo: 0719939-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719939-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB EMBARGADO: DIANA SANTOS DA CONCEICAO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/Aem face de DIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO , ante Decisão de ID 26802732 que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto por DIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e teria incluído NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A no polo passivo. Primeiramente, à Secretaria, para cadastrar o advogado constituído pela Companhia Energética de Brasília – CEB, constante da procuração que a parte Agravante juntou no ID 27151330. Após, INTIME-SE COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA – CEB para ciência da Decisão ID 26802732, além de informar endereço de e-mail atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, por publicação. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2021 17:29:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador